Tribunal: TJSP
Processo: 1003169-22.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Insurgência do autor.

Dano moral. Valor indenizatório. Majoração. Inadmissibilidade. Quantia fixada que é consentânea com a situação fática expendida no processo e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Honorários advocatícios. Majoração destes para o

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Insurgência do autor.

Dano moral. Valor indenizatório. Majoração. Inadmissibilidade. Quantia fixada que é consentânea com a situação fática expendida no processo e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Honorários advocatícios. Majoração destes para o percentual máximo previsto na lei. Sentença proferida nesse sentido. Não conhecimento.

Correção monetária. Termo inicial a partir do evento danoso. Inadmissibilidade. Súmula 362, do STJ. Juros de mora. Termo inicial a partir do evento danoso. Sentença proferida nesse sentido. Não conhecimento.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003169-22.2019.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante LUIZ
CARLOS DE JESUS RINALDI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OLIVATTO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negram
provimento, na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003169-22.2019.8.26.0063 -Voto no 45.768
2
Voto no 45.768
Apelação no 1003169-22.2019.8.26.0063
Comarca: Barra Bonita
Apelantes: Luiz Carlos de Jesus Rinaldi (Justiça Gratuita)
Apelado: Olivatto Indústria e Comércio de Rodos Ltda.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR
DANOS MORAIS. Parcial procedência. Insurgência do
autor.
Dano
moral.
Valor
indenizatório.
Majoração.
Inadmissibilidade. Quantia fixada que é consentânea com a
situação fática expendida no processo e atende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Honorários
advocatícios.
Majoração
destes
para
o
percentual máximo previsto na lei. Sentença proferida nesse
sentido. Não conhecimento.
Correção monetária. Termo inicial a partir do evento
danoso. Inadmissibilidade. Súmula 362, do STJ. Juros de
mora. Termo inicial a partir do evento danoso. Sentença
proferida nesse sentido. Não conhecimento.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, NA
PARTE CONHECIDA.
Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito e
de condenação a indenizar por danos morais, reportada a protesto de
título que o autor diz ter sido pago.
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 218,64
e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais na
quantia de R$ 2.000,00, a ser corrigida a partir do arbitramento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003169-22.2019.8.26.0063 -Voto no 45.768
3
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso,
mais custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% sobre o valor da condenação.
Clama o autor em seu recurso para a reforma da conclusão
de primeiro grau e o faz sob o argumento de que o valor indenizatório
deve ser majorado para R$ 24.311,00, a correção monetária e os juros de
mora devem incidir a partir do evento danoso e a verba honorária
aumentada para 20% sobre o valor da condenação.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso não merece acolhimento, na parte conhecida.
São incontroversos os fatos da causa, ou seja, por
informação da ré, houve o protesto indevido de título em nome do autor
por débito que se encontrava pago, consoante demonstrado nos autos.
Na hipótese de protesto indevido ou de inscrição irregular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003169-22.2019.8.26.0063 -Voto no 45.768
4
do nome da pessoa em cadastro de devedores mantido por prestadoras
de serviço de proteção ao crédito, a simples conduta em si de prestar a
informação já gera a obrigação de indenizar, porque constitui fato
notório o caráter deletério de registros desse jaez, que estigmatizam a
pessoa atingida com a pecha de inidônea, sem contar ainda que restringe
o crédito na praça, o que talvez hoje tenha efeito mais gravoso que a
própria morte civil do comerciante contemplada no antigo Código Civil
francês.
No REsp n. 1.059.663 MG (2008/0112156-1), relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, foi asseverado que “Nos
casos de protesto indevido de título ou de inscrição irregular
em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
“in re ipsa”, isto é, independe de prova”
Enfim, se a credora não tem suficiente controle administrativo a
ponto de identificar com segurança as pendências de dívida, fica sujeita
à reparação por danos morais se, apesar de inexistente a obrigação de
pagamento em dinheiro ou, se já estando quitada, por erro, presta
informação, para que o nome do suposto devedor seja anotado no
cadastro de inadimplentes mantido por prestadoras de serviço de
proteção ao crédito.
Certamente que o bom nome e a dignidade do cidadão no seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003169-22.2019.8.26.0063 -Voto no 45.768
5
meio social não deixam de representar importante valor humano, cuja
desconsideração injusta deve dar ensejo à indenização por danos não-
patrimoniais, porque o ofende naquilo que é essencial para o
reconhecimento da pessoa no ambiente em que vive e desenvolve seus
negócios.
Daí assumir relevância jurídica, com a aptidão de ensejar a
reparação por danos morais, por ofensa à reputação creditícia e também
pelo caráter difamante, a informação sobre inadimplemento para a
averbação em causa, se a dívida é inexistente.
A sanção em causa não tem só a função de minorar o
sofrimento injustamente imposto com a conduta irresponsável, mas
presta-se também a atuar pedagogicamente no sentido de desestimular a
recidiva.
Tal como está assentado na jurisprudência do Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, se não se justifica que o
instituto da indenização por danos morais se converta em fonte de
enriquecimento ilícito, contudo é imperioso que não se adote solução
diametralmente oposta, que acabe por incentivar a prática ilícita. Daí que
a obrigação de pagamento deva ser proporcional ao grau de culpa, à
capacidade econômica das partes e à expressão monetária do negócio
envolvido, enfim, às peculiaridades de cada caso em si.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003169-22.2019.8.26.0063 -Voto no 45.768
6
Logo, não há legitimidade por parte da ré para o protesto ou
apontamento do nome do autor nos ditos cadastros, pelo que faz ele jus à
pretendida indenização por dano moral.
Dessa forma, há que se esclarecer que não tem aplicação à
espécie o entendimento do enunciado no 385 da súmula do colendo
Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a outra inscrição existente em
nome do autor (fl. 59), é posterior ao protesto que foi declarado indevida
nestes autos.
Porém, ante a inexistência de comprovação da ilicitude da
inscrição posterior, nada impede que seja levada em consideração para
fins de quantificação do valor indenizatório pretendido nesta demanda.
Nesse passo, considerada a grande capacidade econômico-
financeira da ré, mas sem perder de vista a pouca lesividade da ofensa,
que se extingue sem sequela uma vez abolida a inscrição, e também o
fato de que o nome do autor foi posteriormente inscrito naquele
cadastro, por uma vez, sem que tenha havido prova de sua ilicitude,
forçoso reconhecer que o valor arbitrado de R$ 2.000,00, a título de
danos morais, mostrou-se consentâneo com a situação fática expendida
no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003169-22.2019.8.26.0063 -Voto no 45.768
7
Além disso, tal quantia bem atende a critérios de
reparabilidade, punibilidade e desestímulo a que novas práticas
indevidas similares sejam reiteradas, sem incorrer no enriquecimento
indevido da vítima, balizada, ainda, dentro do espectro dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.
Não se conhece do pleito do autor voltado à majoração dos
honorários advocatícios para a taxa máxima de 20% sobre o valor da
condenação, sobretudo porque a decisão foi nesse sentido e atendeu ao
disposto no §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Esclarece-se por fim que a decisão fixou o termo inicial da
correção monetária de acordo com o enunciado da Súmula 362, do
colendo Superior Tribunal de Justiça e o dos juros de mora no sentido
pretendido pelo autor, não merecendo conhecimento.
Por essa razões, a r. sentença combatida julgou
adequadamente a lide instaurada, especialmente no que se refere às
insurgências apresentadas, inexistindo razão para qualquer alteração da
conclusão de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003169-22.2019.8.26.0063 -Voto no 45.768
8
Por força do princípio da paridade de tratamento previsto no
artigo 7o e do disposto no §1o, do artigo 85, do Código de Processo
Civil, impõe-se fixar em favor do patrono da ré honorários advocatícios
recursais na quantia de R$ 200,00.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso, na
parte conhecida.
Sebastião Flávio
Relator